Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706169-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI RECORRIDO: QA2 SUB PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESABAMENTO DO FORRO. LOJA COMERCIAL NO AEROPORTO. FECHAMENTO DURANTE O NATAL. ÉPOCA DE ALTO COMÉRCIO. 1. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. 2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo, enquanto os lucros cessantes traduzem-se na frustração da expectativa real e esperada de ganho. 3. A reparação integral enseja a condenação em lucros cessantes, uma vez que por ocasião do desabamento do feito a loja permaneceu fechada por dois dias, tratando-se de alta temporada com expectativa real de ganhos pela venda de produtos alimentícios no Aeroporto de Brasília. 4. Inviável a compensação de valores com desconto oferecido em acordo extrajudicial antes do desabamento do teto. À época, o desconto ofertado visava compensar outras falhas na prestação do serviço. 5. Há sucumbência mínima da parte ré quando o valor da condenação é de aproximadamente 10% (dez por cento) do valor requerido na inicial. 6. Nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6.1. Existindo condenação, inviável o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa. 7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, e 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, “ao fixar os honorários de sucumbência, considerou como base de cálculo a condenação mínima que somente beneficiou a parte contrária, deixando de fixa-los sobre o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, por inexistir condenação favorável à parte vencedora”. Pondera acerca da necessidade de observância ao combate ao aviltamento ilegal dos honorários advocatícios e ao tema 1076 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela. Entende, assim, que o acórdão combatido deve ser reformado, determinando-se a base de cálculo para a fixação dos honorários como sendo o proveito econômico auferido pela parte recorrente enquanto vencedora, equivalente ao afastamento e queda de praticamente 90% (noventa por cento) dos pedidos formulados na petição inicial. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe ao apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028